Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁROS RECURSAIS. OMISSÃO.
I – Julgado improcedente o pedido inicial e, desprovida a apelação do autor, é devida a majoração da verba honorária, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
II – Embargos de declaração providos para sanar a omissão e fixar os honorários recursais.